Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-59.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1006812-59.2017.8.11.0003
Recorrente : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido : FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40976197):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SOBRE A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO – CONSUMIDOR SEM CONHECIMENTO TÉCNICO – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO PERICIAL NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DESCABIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
A alteração substancial de parte do julgado repercute no pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais, diante do decaimento recíproco, é distribuído proporcionalmente ao êxito de cada litigante.” (n.u. 1006812-59.2017.8.11.0003, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 46142954).
Alega violação legal e jurisprudencial, ao argumento de que através do procedimento administrativo realizado foi “constatado que o medidor sofreu algum tipo de alteração a fim de alterar a leitura do consumo de energia para menor, ou seja, a energia consumida é menor do que a energia lida computada pelo medidor”.
Aduz, ainda, ter cumprido rigorosamente o disposto no artigo 129, da Resolução n. 414/2010-ANEEL, no Termo de Ocorrência de Inspeção n. 591094, lavrado no dia 22 de junho de 2017, que constatou a irregularidade.
Ao final, pretende a reforma do aresto para que “a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral dos valores faturados”.
Recurso tempestivo (id 49381482).
Contrarrazões (id 52571963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
A controvérsia cinge-se em decorrência do provimento parcial do apelo interposto pela parte Recorrida para reformar a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência do débito, em razão do procedimento administrativo adotado pela concessionária de serviço público não ter observado os princípios do contraditório e ampla defesa.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente sustenta que a decisão do órgão fracionário diverge da legislação em vigor, bem como da jurisprudência e da legislação em vigor, uma vez que observou todos os parâmetros legais no procedimento que culminou na constatação de irregularidade do medidor de consumo a menor.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). DANO MORAL. QUANTUM. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido que concluiu pela comprovação, na espécie, dos danos morais e materiais, se mostra inviável diante do necessário revolvimento do acervo fático-probatório da demanda. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto as alegações do recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto ao valor fixado a título de dano moral, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula no 284 do STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA 'C'. DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).
2. O não atendimento quanto à indicação do dispositivo legal contrariado, ou que se lhe tenha sido negado vigência, devidamente acompanhado da argumentação jurídica pertinente, pela parte recorrente, a fim de demonstrar o acerto de sua tese, configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1570242/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII